Tribunal: TJSP
Processo: 1010325-37.2020.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Servidor público – Município de São José dos Campos – Pedido de incorporação dos "valores pagos a título de plano de carreira, vantagem pessoal, sexta-parte e ATS no adicional por condições especiais de trabalho – ACET" – Não cabimento – Base de cálculo do ACET que é apenas o salário-base (padrão) do servidor – LCM nno 439/11 e 453/11 – Precedentes – Ação improcedente – Reexame

Ementa:
Servidor público – Município de São José dos Campos – Pedido de incorporação dos "valores pagos a título de plano de carreira, vantagem pessoal, sexta-parte e ATS no adicional por condições especiais de trabalho – ACET" – Não cabimento – Base de cálculo do ACET que é apenas o salário-base (padrão) do servidor – LCM nno 439/11 e 453/11 – Precedentes – Ação improcedente – Reexame necessário e recurso de apelação providos.